Tribunal: TJSP
Processo: 9001931-28.2009.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Execução fiscal – Objeção de pré-executividade acolhida - Processo que permaneceu arquivado e sem movimentação por mais de 5 anos após transcorrido o prazo ânuo de sobrestamento – Prescrição intercorrente, diante da inércia da credora – Honorários de sucumbência – Executada que constituiu patrono para defesa de seus interesses – Necessidade de remuneração da atividade advocatícia, essencial

Ementa:
Execução fiscal – Objeção de pré-executividade acolhida - Processo que permaneceu arquivado e sem movimentação por mais de 5 anos após transcorrido o prazo ânuo de sobrestamento – Prescrição intercorrente, diante da inércia da credora – Honorários de sucumbência – Executada que constituiu patrono para defesa de seus interesses – Necessidade de remuneração da atividade advocatícia, essencial à administração da justiça – Aplicação do princípio da causalidade - Precedentes deste E. Tribunal – Sentença reformada - Apelo provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9001931-28.2009.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante DEFEMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA, é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de outubro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 9001931-28.2009.8.26.0014
Apelante: Defemec Indústria Mecânica Ltda
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Juíza prolatora: Dra. Renata Scudeler Negrato
TJSP (voto no 15638)
Execução fiscal
Objeção de pré-executividade
acolhida - Processo que permaneceu arquivado e
sem movimentação por mais de 5 anos após
transcorrido o prazo ânuo de sobrestamento

Prescrição intercorrente, diante da inércia da
credora
Honorários de sucumbência
Executada
que constituiu patrono para defesa de seus
interesses
Necessidade de remuneração da
atividade advocatícia, essencial à administração da
justiça
Aplicação do princípio da causalidade -
Precedentes
deste
E.
Tribunal

Sentença
reformada - Apelo provido
Apelação cível manejada por Defemec Indústria
Mecânica Ltda nos autos de execução fiscal ajuizada pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, os quais tramitaram na Vara das
Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de São Paulo, em que a
objeção de pré-executividade foi acolhida para reconhecer a prescrição
e julgar extinta a execução, com fundamento no art. 156, V, do CTN c.c o
art. 487, II, do CPC. Não houve condenação da exequente ao
pagamento dos honorários sucumbenciais, fundamentando-se o juízo a
quo no fato de ser irrelevante na hipótese a contratação de advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela executada ou ter sido ele a alegar o decurso do prazo prescricional,
pois a situação é regida pelo princípio da causalidade e não pelo da
sucumbência.
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, a fim de que condenada a Fazenda Pública Estadual ao
pagamento das verbas sucumbenciais.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 83/88).
Tal, em abreviado, o relatório.
Dispensável o reexame necessário, pois o
crédito executado não perfaz 500 salários mínimos (art. 496, § 3o, II, do
CPC/2015).
Execução fiscal ajuizada em 28.09.2009 pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo em face de Defemec Indústria
Mecânica Ltda com vistas a receber o pagamento relativo à CDA no
1.002.471.440, inscritas em 20/07/2009, no montante total de R$
5.890,91 (cinco mil oitocentos e noventa reais e noventa e um centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve a citação da executada em 22/02/2010
(fls. 06) e, transcorrido o prazo para pagamento, foi realizada a penhora e
avaliação dos bens descritos na certidão de fls. 08, cujos leilões,
realizados em 11/08/210 e 25/08/2010, para alienação, restaram
infrutuosos por ausência de arrematação e licitantes, respectivamente,
conforme certidões de fls. 15 e 27.
A exequente requereu a substituição dos bens
penhorados, observando a ordem legal do art. 11 da Lei no 6.830/80, a
qual foi realizada conforme fls. 31, designando-se novas datas de leilões
(16/08/2011 e 30/08/2011), os quais restaram igualmente frustrados.
Por fim, apresentou a FESP cálculo atualizado
do débito e requereu a penhora sobre eventuais valores existentes em
conta bancária de titularidade da executada (fls. 38/39), o que foi deferido
em 03.08.2010 (fls. 41). Entrementes, não houve êxito na medida
constritiva.
Em 23/0/2012, foi determinada a suspensão, nos
termos do art. 40 da Lei 6.830/80.
Decorrido um ano sem nada ter postulado a
Fazenda Pública, em 26/08/2013 certificou-se a remessa dos autos para
o arquivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em 14/01/2019 apresentou a executada objeção
de pré-executividade, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente.
Após manifestação da exequente, a tese de
ocorrência de prescrição foi acolhida, extinguindo-se a execução, porém
sem a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das verbas
sucumbenciais, nos termos relatados acima.
Desafiando a sentença, interpôs a executada
apelação com a finalidade de ver arbitrada a verba sucumbencial em seu
favor.
Em que pese aos argumentos exarados na r.
sentença, o recurso comporta provimento.
Isso porque, havendo como inequívoca a
ocorrência da prescrição, conforme o enunciado da Súmula no 314 do A.
STJ1, porquanto, no caso em tela, tenha transcorrido muito mais de 5
anos de permanência dos autos em arquivo sem qualquer iniciativa
da exequente, há necessária condenação ao pagamento da verba
honorária.
1 “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal
intercorrente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se verifica, o devedor teve que constituir
advogado para a defesa de seus interesses e intervenção no executivo.
Portanto, houve, no caso, efetivo desempenho
da atividade advocatícia, essencial à administração da Justiça, a qual
deve ser remunerada.
Como não deixaria de ser, a jurisprudência desta
C. Câmara é sólida em reconhecer a necessidade de fixação da verba
honorária em casos análogos:
EXECUÇÃO
FISCAL.
Extinta
por
motivo
de
prescrição intercorrente, alegada em exceção de pré-
executividade.
Exequente
que
deixou
de
dar
andamento ao processo por mais de doze anos.
Prescrição verificada. Posição assentada da jurisprudência de que a exequente deve ser
condenada em honorários advocatícios. Recurso e
reexame necessário a que se nega provimento.
(Apelação n.o 9001322-07.1993.8.26.0014; Relator: Edson Ferreira;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 29/08/2016; Data de registro: 29/08/2016)
SUCUMBÊNCIA. Execução fiscal extinta ante o
reconhecimento
da
prescrição
intercorrente.
Executado constituiu advogado para oposição de
exceção
de
pré-executividade

Exercício
do
contraditório e princípio da causalidade Exequente
deve responder pelas custas processuais e verba
honorária.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
n.o
9005428-07.1996.8.26.0014;
Relatora: Isabel Cogan; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 12a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 06/07/2016; Data de
registro: 08/07/2016)
APELAÇÃO
CÍVEL

EXECUÇÃO
FISCAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
1.
ICMS
-
Reconhecimento da prescrição para a cobrança do
crédito tributário
Acolhimento da exceção de pré-
executividade

Encargos
da Sucumbência

Aplicação
do
princípio
da
causalidade

Arbitramento por equidade
Inteligência do artigo
20, § 4.o, do Código de Processo Civil
Reforma da
sentença tão somente para se reduzir os honorários
advocatícios.
2.
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação n.o 0000763-13.2005.8.26.0588; Relator: Osvaldo de
Oliveira; Comarca: São José do Rio Pardo; Órgão julgador: 12a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 15/06/2016; Data de
registro: 17/06/2016)
Vale notar que, se vero que a execução fiscal
somente foi proposta em razão de conduta do devedor, também o é a
assertiva de que foi extinta por conta da inércia da credora, a justificar,
também por esta ótica, sua condenação nos honorários advocatícios.
Ademais, consigna-se que a controvérsia dos
autos se subsume àquela julgada em sede de recurso repetitivo pelo
Recurso Especial no 1.185.036/PE, que trata dos casos de acolhimento
da objeção de pré-executividade para extinguir a execução. Nessa linha,
o Tema 4212 legitima a condenação ao pagamento de verba honorária
sucumbencial.
Face ao exposto, de rigor a condenação da
exequente a arcar com as verbas sucumbenciais e a fixação de
honorários em favor do patrono da executada, os quais arbitrado em
montante correspondente ao percentual mínimo sobre o valor atualizado
da causa, com respaldo no art. 85, §§3o e 4o, III, do CPC.
2 É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência
da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, porquanto fixados os honorários em
percentual mínimo.
Como consectário lógico do julgamento, a título
de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15, cumpre
majorar a verba honorária arbitrada na origem em 1% (um por cento).
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação3 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
3“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico4.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
44EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9001931-28.2009.8.26.0014
Apelante: Defemec Indústria Mecânica Ltda
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Voto no 51.575
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
12D8B393
12
13
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12F56106
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
9001931-28.2009.8.26.0014 e o código de confirmação da tabela acima.